Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030309-67.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

ASSUNTO:
[ALIMENTOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA. A
NTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (IMPETRANTE), MARCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 007.886.261-24 (PACIENTE), PATRICIA BEDIN (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOZIANE VIANA DOS SANTOS - CPF: 028.511.741-69 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM
.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– PRISÃO CIVIL DECRETADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – INADIMPLEMENTO DE ALIMENTOS QUE SE APRESENTA POR LONGO PERÍODO, GERANDO O
ACÚMULO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO QUE ACARRETOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – SÚMULA 309 DO STJ
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Evidenciado nos autos que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que decretou a prisão, sobejamente amparada pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado

L
UIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA
, em favor de
MÁRCIO RODRIGUES DE SOUZA
, em virtude do decreto prisional nos autos de Execução de Alimentos nº. 0001958-83.2015.8.11.0108, conforme decisão proferida pelo

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH-MT
–
Dra. Patrícia
Bedin
, Juíza Substituta, haja vista o inadimplemento de pensão alimentícia em favor da filha
E. G. R.
(DN 15/10/2009 – 15 anos)
, menor, representada por sua genitora

JOZIANE VIANA DOS SANTOS
.

Em síntese, sustenta o impetrante que a obrigação alimentar que ensejou o decreto prisional do paciente se refere a períodos pretéritos com marco inicial no ano de 2015, bem como alega que a ação de alimentos que deu origem ao atual cumprimento foi ajuizada em 2013,
época em que o magistrado singular fixou os alimentos provisórios no valor de 40% do salário-mínimo, devidos desde a citação certificada em 29/05/2014.

Aponta que à época, o paciente era representado pela Defensoria Pública, a qual apresentou contestação informando sua capacidade financeira, além de ter impugnado o valor fixado provisoriamente.

Informa que o paciente teria sofrido acidente automobilístico na época da audiência de instrução e julgamento, o que impediu o seu comparecimento no ato solene, sendo então decretada a sua revelia, haja vista a comunicação tardia acerca da impossibilidade de estar presente na data da audiência designada, o que levou à procedência da demanda com a fixação de pensão alimentícia no valor de 40% do salário-mínimo.

Menciona ainda que o paciente foi intimado da sentença por edital fixado no átrio do Fórum em 09/06/2021, com trânsito em julgado em 28/07/2021, ou seja, 06 anos depois da audiência de instrução, tendo tomado conhecimento do cumprimento da sentença apenas na data em que decretada a sua prisão.

Sustenta que por falhas da Defensoria Pública o paciente teve decretada sua prisão por débitos referentes
a
09 (nove) anos atrás, sem que tenha sido analisado pelo juízo condutor do feito que além de se tratar de débito pretérito a atualização apresentada pela exequente cumula os ritos de expropriação e prisão, violando a regra processual que proíbe a cumulação de ritos.

Relata, ainda, que à época do trâmite da ação de alimentos, a situação financeira do paciente já não era das melhores, tendo se agravado com ao longo dos anos devido ao acidente sofrido, acarretando-lhe dificuldade para conseguir emprego de carteira assinada
devido às sequelas, motivo pelo qual
encontra-se
desempregado e vivendo de bicos, somado ao fato de que constituiu nova família, sendo sua atual companheira sua dependente financeira.

Pontua que já foi ajuizada ação revisional de alimentos pelo paciente, no entanto, teve o pedido liminar de redução indeferido, sem que tenha havido a devida publicação, a possibilitar a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, afirma inexistir contemporaneidade da dívida alimentar a justificar a prisão do paciente em razão de um débito de 2015, o que viola a Súmula 309 do STJ, pois só poderá haver a prisão civil do devedor de alimentos referente às três prestações vencidas antes da data do ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, tendo em vista que as parcelas antigas não guardam relação com a subsistência imediata do credor.

Com estes argumentos, requer seja determinado à imediata expedição de contramandado de prisão em favor de MÁRCIO RODRIGUES DE SOUZA.

A almejada liminar foi
indeferida
em regime de Plantão Judiciário, pela
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, em 22/10/2024, conforme decisão de Id 248200191, sendo o presente
writ
distribuído à minha Relatoria por sorteio na forma regimental, bem como ratificado no Id. 252570669.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 262413791.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria e Jesus Almeida
, opina pela
denegação
da ordem (Id. 259632676).

Na peça Id. 263399756, a parte impetrante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA
, OAB
/
MT
16666/A.

Boa tarde a todos!

Cumprimento a todos os Desembargadores desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em nome da Excelentíssima Desembargadora Relatora Antônia Siqueira Gonçalves.

Não posso deixar de cumprimentar os Excelentíssimos Desembargadores Vogais que participam deste ato solene, Doutor Carlos Alberto Alves da Rocha e Doutor Rubens de Oliveira Santos Filho, assim como a douta Procuradora de Justiça, Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros. Estendo também os cumprimentos a todos os serventuários, advogados, estagiários e aos que acompanham a presente sessão.

Excelências, diante da longa pauta, tentarei ser breve, porém, é impossível não pontuar tudo o que aconteceu ao paciente nos autos do processo de conhecimento e de execução até a impetração do presente habeas corpus, como as inúmeras falhas na prestação jurisdicional e a desídia da Defensoria Pública na defesa dos interesses do paciente.

Este habeas corpus é muito mais que um remédio constitucional, é um grito de socorro a esse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pois bem.

O paciente foi réu em uma ação de alimentos distribuída no ano de 2013, junto à Comarca de Tapurah, onde o douto julgador, ao receber a inicial, fixou os alimentos provisórios no patamar de 40% do salário-mínimo, sendo o senhor Márcio citado e intimado da decisão em 29/05/2014.

Por não ter condições econômicas de pagar um advogado particular, o senhor Márcio procurou o Núcleo da Defensoria Pública de Sinop, que apresentou a contestação com os documentos comprobatórios de sua baixa renda, antes mesmo da realização da audiência de conciliação e instrução, isso porque a ação tramitava pelo rito especial da ação de alimentos.

A Defensoria Pública, no mérito, impugnou a ação proposta, demonstrando que o paciente possuía baixa renda. À época, ele recebia em torno de um salário-mínimo comprovado e, ainda, pugnou pela redução do valor a cabo dos alimentos provisórios na própria contestação.

É necessário pontuar que a Defensoria Pública não interpôs recurso de Agravo de Instrumento para buscar a reforma da decisão e a redução do valor arbitrado, tendo apresentado tal pedido apenas na contestação.

Excelências, a audiência de conciliação e instrução foi redesignada, nada mais nada menos que oito vezes, pelos mais diversos juízes que passaram em algum momento pela Comarca de Tapurah, seja cumulando, seja conduzindo processos, seja em
substituição, etc.

A oitava e última tentativa de realização da audiência de conciliação e instrução ocorreu em 02/07/2015. O senhor Márcio foi devidamente intimado do ato solene, porém, o paciente havia sofrido um acidente em fevereiro de 2015, onde fraturou algumas vértebras da coluna, teve lesões nas pernas, nos braços, dentre outras lesões. Em decorrência a isso, ficou hospitalizado por diversos dias, inclusive, sendo deferido pelo INSS posteriormente, o auxílio por acidente, durante um determinado período.

Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto, o senhor Márcio, em decorrência desse gravíssimo acidente que sofreu, ficou em repouso por meses, primeiramente se locomovendo através de cadeira de rodas, depois utilizando muletas. Foram meses de dependência de terceiros para atos simples, como, por exemplo, sair de casa.

Quando o senhor Márcio recebeu a intimação da audiência, pediu aos familiares que o levasse até o Núcleo da Defensoria Pública de Sinop, onde ele entregou em mãos, todos os documentos referentes ao acidente, como os exames e laudos, e solicitou a douta Defensora Pública que pedisse a redesignação da audiência, pois ele não tinha condições de ir até Tapurah, que fica distante cerca de 200 quilômetros de Sinop, para comparecer presencialmente, uma vez que ele não possuía veículo ou dinheiro para pagar um transporte de táxi.

Temos que lembrar que, em 2015, nem sonhávamos com audiências não presenciais. Todos os atos eram presenciais, inclusive as audiências e, este processo, por exemplo, ainda era físico.

A Defensoria Pública confeccionou prontamente a petição informando sobre o acidente e requereu a redesignação da audiência, sendo esse documento assinado pelo senhor Márcio naquele mesmo dia, 26/06/2015, quando ele compareceu ao núcleo da Defensoria Pública antes da audiência.

Num total ato de desídia da Defensoria Pública, com toda a vênia devida, a petição foi protocolada somente em 15/07/2015, ou seja, depois da audiência de conciliação e instrução, que já havia sido remarcada por oito vezes.

Nesse dia 02/07/2015, dia designado para a audiência de conciliação e instrução, o douto Magistrado, ao verificar que o senhor Márcio não estava presente, fez o quê? Decretou a sua revelia, e como consequência, no rito da ação de alimentos, sentenciou a ação em audiência.

Nessa sentença, e isso é mais um ponto a ser elencado, peço vênia a Vossa Excelência, para ler um trecho bem curto que assim diz:

“...Quanto ao valor dos alimentos, o requerido demonstra, através da cópia de sua CTPS,
á
folha 69, que afere remuneração de R$ 1.500,00 e afirma arcar além de suas despesas pessoais, com o pagamento de aluguel no valor de R$ 400,00.

A autora, por sua vez, não comprova que o réu recebe salário superior ao demonstrado, tampouco, trouxe testemunhas a essa audiência.

Por tais razões, entendo razoável a fixação da pensão no valor correspondente à 30% do salário-mínimo informado nos autos, além de 50% das despesas extras, conforme cota ministerial supra.

Entretanto, diante da dificuldade de se precisar sua remuneração mensal e por bem, tomar como parâmetro de fixação o salário-mínimo vigente, o que equivale a 57.10...”

Excelências, essa foi a sentença de fixação de alimentos definitivos, proferida em sede da audiência de conciliação e instrução.

Da leitura dessa sentença, com toda a vênia devida, ficamos em dúvida se foi arbitrado 30% ou 57,10.

Ah, Doutor, mas nesse caso caberia recurso. A Defensoria Pública deveria ter recorrido, deveria ter oposto embargos de declaração, deveria ter apelado. Sim, Excelências, concordo, mas com toda a vênia devida, a douta Defensoria Pública, virou as costas para o assistido. Nesse processo, ela simplesmente o abandonou.

É importante relembrar que a Defensoria Pública sequer apresentou pedido da redesignação antes da audiência, mesmo sendo procurada a tempo.

Se Vossas Excelências analisarem o documento de ID 248129, 198 folhas, 167, poderão perceber que a petição foi assinada pelo paciente no dia 26/06/2015, porém, só foi protocolada em 15/07/2015, ou seja, por total ato de desídia da Defensoria Pública, não foi protocolado o documento antes da audiência.

Excelentíssima Desembargadora Relatora Antônia Siqueira, tudo que foi aqui explanado até agora está devidamente comprovado com os documentos anexos a este habeas corpus.

Excelências, apenas em 17/01/2018, ou seja, quase 03 anos após a audiência de conciliação e instrução, o douto Magistrado manifestou-se quanto à petição juntada pela Defensoria Pública no processo que alegou estar impossibilitado de comparecer em decorrência do acidente.

Nessa decisão, o julgador apontou que, como foi prolatada sentença em audiência, 03 anos depois, a Defensoria deveria interpor o recurso adequado para eventual reforma da decisão.

Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto, mesmo o juiz proferindo a decisão 03 anos após a sentença e intimando a Defensoria Pública, mais uma vez a douta Defensoria Pública nada fez. Abandonou o paciente à própria sorte, uma vez que não interpôs recurso cabível e muito menos o comunicou de tudo o que havia acontecido.

Estamos falando de um processo que tramitava naquele ano de forma física e era protegido pelo sigilo do segredo de justiça.

O senhor Márcio foi intimado da sentença via Edital, sabe em que ano? Em 23/07/2021, ou seja, 06 anos após a audiência da qual ele sequer sabia o que tinha acontecido.

A sentença foi julgada a sua revelia, sendo proferida na audiência de instrução de 02/07/2015, que transitou em julgado apenas em 28/07/2021. O senhor Márcio, na inocência, aguardava ser intimado para a nova audiência que nunca aconteceu.

Desembargador Rubens de Oliveira, não quero aqui discutir o mérito da ação principal, mas demostro a quantidade de erros e desleixos cometidos em apenas um único processo judicial.

Não estou aqui a julgar a conduta dos Defensores Públicos, da própria Defensoria Pública, muito menos dos Magistrados que conduziram o processo quando passaram por Tapurah, Comarca essa abandonada pelo Poder Judiciário. Estou aqui a apontar as falhas e o desrespeito ao próprio jurisdicionado.

Quando o senhor Márcio foi intimado da execução de alimentos, sequer sabia por que estava devendo tanto, pois, desde o ano de 2013, sempre pagou os alimentos, mas, nunca soube dos absurdos que aconteceram no curso do processo.

Excelências, quando o senhor Márcio nos procurou buscando ajuda, logo eu o indaguei o porquê daquele alto valor na execução, porque para mim, parecia nunca ter pagado. Ele sequer soube responder por que devia tanto, se todo mês depositava seus R$ 400,00, R$ 500,00 de pensão para a filha, já passando apuros financeiros para conseguir honrar com esse valor.

Tive que pedir o desarquivamento do processo de alimentos e, ainda, a digitalização dos autos e quando fui atendido no nosso pleito, ao analisar o processo, confesso que fiquei assustado com tantos erros e o descaso de tantas pessoas que prejudicaram unicamente o senhor Márcio.

Com toda devida vênia, Excelências, nos meus mais de 20 anos de advocacia, nunca tinha me deparado com um processo como este, com tantos erros.

Um processo em que a audiência de conciliação e instrução havia sido resignada por 08 vezes, onde a Defensoria por total ato de desídia apresentou uma justificativa de impossibilidade de comparecimento do paciente dias depois da data, mesmo ele tendo comparecido antes no Núcleo e entregue pessoalmente seus documentos médicos.

Um processo em que o Magistrado demorou 03 anos depois da audiência, apenas para analisar a petição de justificativa da Defensoria. Um processo em que a parte foi intimada da sentença 06 anos depois da decisão, via Edital.

Se já não bastasse, quando a Defensoria Pública foi intimada dessa decisão, depois de tanto tempo, simplesmente não apresentou recurso nenhum.

Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto, diante de tantas injustiças e irregularidades no curso desse processo que deu origem à execução de alimentos em tela, que culminou nesse HC, distribuímos uma ação revisional de alimentos em 10/05/2023.

Acredite, a decisão que negou a tutela de urgência, naquele processo que requeremos a tutela na petição inicial, sequer foi publicada até o dia de hoje, 02 anos depois.

E ainda aguardamos a publicação da decisão para eventual interposição de um Agravo de Instrumento, mesmo frisando que o tempo era o maior inimigo do paciente, pois, dependia da análise daquela medida para reduzir o valor da verba alimentar naquele bizarro processo de conhecimento que aumentava a dívida mês a mês.

O que aconteceu na iminência de uma ordem de prisão? Os processos tramitavam na comarca de Tapurah, data máxima vênia, de forma abandonada e a própria sorte, assim como os jurisdicionados, a exemplo do abandono do paciente.

Essa Egrégia Câmara teve que oficiar por 03 vezes a douta Magistrada para que prestasse informações no presente HC, demorando quase 02 meses para cumprir a ordem de Vossas Excelências.

O senhor Márcio não é figura conhecida e reprovável de pai que não paga alimentos para o filho, que abandona o filho a própria sorte. Ele paga sim todo mês, mas paga de acordo com sua capacidade.

Estamos diante de uma execução de alimentos oriundos de um processo que, na verdade, merecia total anulação diante de tantos vícios e ainda do descaso da antiga defesa.

Estamos diante de uma execução promovida no ano de 2015, ou seja, há 10 anos e que perdeu a urgência, a atualidade da dívida, que comportaria, em tese, uma ação rescisória, mas já se passou o prazo. Então, promovemos uma ação revisional que está paralisada há anos.

Excelências, como posso dizer que o senhor Márcio vem recebendo a prestação jurisdicional devida?

Excelentíssimo Desembargadores Rubens de Oliveira, Antônia Siqueira e Carlos Alberto, qual é a atualidade e urgência da execução desse alimento pelo rito da prisão promovida lá no ano de 2015?

O STJ possui entendimento pacífico quanto a essa matéria. Nem pedirei vênia para ler, porque acredito que Vossas Excelências têm total domínio das jurisprudências, mas, um dos requisitos para a execução pelo rito da prisão é que a dívida seja atual.

Excelências, não há dúvida da ausência da atualidade da dívida, uma vez que ela teve início do ano de 2015. Da mesma forma, é nítida ausência de urgência, tendo em vista que o mandado de prisão foi deferido na ação de execução do ano de 2016.

Não porque o paciente não quer pagar, mas, sim, porque foi condenado naquela censurável e reprovável ação judicial que destrinchei hoje.

Muito embora tenha sido expedido o mandado de prisão, não há nos autos de origem, sequer o valor atualizado da dívida. Presumimos hoje que seria impagável, mais de R$ 100.000,00.

O paciente é pobre, Excelências. Com certeza, se tivesse
pago
um advogado para fazer sua defesa lá atrás, certamente o resultado seria outro.

Excelências, tendo em vista o esgotamento do prazo, gostaria, antes de tudo, pedir com toda vênia a devida desculpa se me exaltei, mas, quando vemos uma violação de direitos, nos machuca.

Concluo a presente sustentação oral e sei do notável conhecimento jurídico de Vossas Excelências e da busca pela aplicação da lei e da justiça.

Nesse grito de socorro do HC, requeremos que o pedido de habeas corpus seja provido, clamando pela expedição do contramandado de prisão.

É o que se pede.

Muito obrigado pela atenção.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Excelência
s
,

E
m que pese
às
enfática
s
alegações do ilustre advogado, ratifico o parecer escrito pela denegação da ordem.

V O T O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Cinge-se controvérsia em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão do paciente
MÁRCIO RODRIGUES DE SOUZA
, em virtude do inadimplemento da pensão alimentícia, nos autos da execução de alimentos proposta por
E. G. R.
(DN 15/10/2009 – 15 anos)
, menor, representada por sua genitora
JOZIANE VIANA DOS SANTOS.

Pois bem.
Como sabido, o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, amparado pelo artigo 5º, LXVII, da Constituição Federal, é modo coercitivo de obrigar o inadimplente a cumprir com sua obrigação, cujo procedimento vem previsto no artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em se tratando de prisão civil por débito alimentar, o âmbito do
habeas corpus
se limita ao aspecto da legalidade, ou seja, se obedecido o devido processo legal, se a decisão que, no caso, determinou a prisão, está devidamente fundamentada, como prevê a Constituição Federal, e, se prolatada por juízo competente.

Na hipótese, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade judiciária apontada como coatora, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que preceitua o verbete nº. 309 da Súmula do STJ,
in
verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Isso porque, diferentemente das razões do impetrante, o exame dos autos revela que
a execução se refere a débito alimentar relativo à verba mensal fixada em ação de alimentos no valor equivalente a 57,10%
do salário-mínimo, inadimplida pelo paciente por longo período (outubro/2015)
, o que gerou uma dívida acumulada no montante de
R$104.707,30
(cento e quatro mil, setecentos e sete reais e trinta centavos), atualizada
até maio/2024 (Id 158176808).

Embora o impetrante sustente ter ingressado com ação revisional de alimentos (Processo nº.
1000551-44.2023.8.11.0108)
, a obrigação originalmente imposta não se extinguiu, e uma vez não comprovado o pagamento do valor estabelecido, a execução se mostra legítima, o que acarreta
a
imposição da medida
segregatória
.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pela Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer, conforme trecho abaixo transcrito,
ipsis litteris
:

“
(...) Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da questão se cinge na pretensão de revogação do decreto de prisão civil do paciente, ao argumento que este não ostenta condição financeira de arcar com o débito alimentar, além de sustentar que a prisão civil do devedor de alimentos não se presta à execução de quantias pretéritas acumuladas.

Pois bem. O pedido de cumprimento de título judicial promovido pelo rito dos artigos 528 e seguintes, do Código de Processo Civil, prevê a decretação da prisão civil do devedor dos alimentos (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

De outra parte, como é cediço, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do executado é o correspondente aos 03 (três) meses anteriores à propositura da ação executiva correspondente, bem como, aquelas parcelas que se vencerem no decorrer do feito (Súmula 309, do STJ). Em contrapartida, é sabido, também, que o adimplemento parcial do débito alimentar
não tem o condão de eximir o executado do cumprimento de eventual prisão civil decretada, salvo na hipótese de apresentação, e aceitação pelo Juízo competente, de justificativa de impossibilidade do adimplemento total, circunstância não vislumbrada in
casu
.

Por outro lado, certo é que o paciente não demonstrou o pagamento do débito executado no feito originário, de modo a justificar a revogação do decreto de sua prisão civil,

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes ponderações feitas
pela
i.
Desa
. Relatora ao indeferir a liminar
no vertente
Habeas Corpus:

“
Ora, o paciente afirma ter conhecimento de que fora ajuizada Ação de Alimentos em seu desfavor no ano de 2013, sendo à época fixados alimentos provisórios no valor de 40% do salário-mínimo, demanda essa julgada procedente e transitada em julgado em 28/07/2021 (ID 48057079 – autos originários).

Além disso, o próprio impetrante afirma em suas razões que o débito alimentar é devido, reconhecendo a existência da dívida que ensejou o decreto prisional, havendo inclusive a certificação de que devidamente intimado para pagar ou justificar a impossibilidade o paciente manteve-se inerte, conforme imagem abaixo colacionada (ID 170429524).

...

Assim, ciente da existência da dívida alimentar e da inércia do paciente ao longo de todos os anos, furtando-se do dever de auxiliar materialmente sua filha, evidente que o decreto prisional corresponde à medida adequada, pois o valor devido corresponde às 03 (três) parcelas vencidas até a data do pedido de cumprimento de sentença, quais
sejam,
as parcelas de junho,
julho e agosto de 2021, bem como as que se venceram no curso do processo, somando à quantia atualizada de R$ 104.707,30 (cento e quatro mil setecentos e sete reais e trinta centavos).

Destaca-se que o não pagamento da dívida alimentícia e a ausência de justificativa plausível torna o decreto prisional legal, pois em conformidade com a legislação vigente e a Súmula 309 do STJ.

Desta forma, não se identifica, por ora, qualquer ilegalidade na decisão que determinou a prisão do paciente, pois em conformidade com Súmula 309 do STJ.”

(Id. 248200191 – Págs. 3/4 – fls. 1626/1627). (...)” – Id. 259632676

Desse modo, estando evidenciado, nos autos, que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou sua prisão, sobejamente amparada pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA
– DISCUSSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE -
JUSTIFICATIVA REJEITADA – CONFIRMAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA
–
ORDEM DENEGADA.
Tratando de valor devido aos filhos, a necessidade é presumida quanto
a
alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, estando há muito tempo o paciente sem cumprir com a sua obrigação. O habeas corpus não se presta para
discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente sobre valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de ser decretada a prisão. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.”
(TJ-MT - HC: 10143360920238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2023)

“HABEAS CORPUS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
O Habeas Corpus não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia. É cabível a prisão civil do executado se o alimentante se encontra inadimplente em ação de execução de alimentos. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 do STJ e art. 323 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil.”
(TJ-MT - HC:
10144305420238110000, Relator
: DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – LEGALIDADE – SÚMULA 309 STJ
– IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS – JUSTIFICATIVA REJEITADA – ORDEM DENEGADA
. Evidenciado nos autos que o paciente deixou de saldar dívida de alimentos, tampouco apresentou justificativa plausível para solvê-la, não há falar em ilegalidade na decisão que determinou o pagamento, sob pena de prisão, sobejamente amparado pelo rito previsto no artigo 528, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10120681620228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2022
)

Nesses termos, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(1
º

VOGAL):

Egrégia Câmara
,

a
companho o voto da douta Relatora.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

A sustentação oral traz à baila uma situação que perdura na Comarca de Tapurah. É impossível que ainda hoje, em comarcas com boa localização e grandes demandas, isso ocorra.

Assim sendo, peço vista dos autos e verificarei a possibilidade de trazer a matéria na próxima sessão, se não, para a sessão subsequente.

SESSÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL- CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

A sustentação oral do douto advogado em sessão anterior, chamou-me a atenção.

Analisei a questão e observei que a dívida não é pretérita. Nos autos consta uma dívida que tramita para fins
expropriatórios, mas, o dé
bito
aqui
presente, enseja perfeitamente uma
eventual
prisão, se
assim f
or o caso.

Desta feita
,
acompanho o voto da douta Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025